Tribunal: STF
Processo: Rcl 49979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido.



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 



    3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal.



    4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação.



    5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes.



    6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.